Tribunal: TJES
Processo: 5000236-66.2017.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000236-66.2017.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL DIAS DE MOURA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000236-66.2017.8.08.0002

Recorrente: ISRAEL DIAS DE MOURA

Recorrido(a):
BANCO ITAUCARD S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o recorrente teria sido cobrado por serviços não autorizados em seu cartão de crédito, após o vencimento e bloqueio deste, e que foi ameaçado de ter seu nome negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito em caso de não pagamento das faturas.

2. A sentença
a quo
reconheceu a inexistência de prova de contratação dos serviços e condenou a recorrida à restituição dos valores cobrados indevidamente. No entanto, fundamentou que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora.

3. Não há elementos de prova de que o recorrente teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória. O prejuízo financeiro não foi de elevada monta, tendo sido compensado pela condenação à restituição dos valores.

4. Nesse contexto, o recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
.

5. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.